Tribunal: TCU
Processo: 035.822/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 380/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.822/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisca Neuma da Luz Carvalho (XXX.818.933-XX) ; Gabriel dos Santos Silvestre (XXX.676.364-XX) ; Hisley Gabrielly Silvestre Mota (XXX.228.514-XX) ; Maria da Guia Rodrigues da Silva (XXX.103.444-XX) ; Maria da Penha dos Santos Silvestre (XXX.271.804-XX) ; Maria de Fátima Clementino Gabriel (XXX.579.781-XX) ; Rosângela Maria Mesquita Lasmar (XXX.222.707-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.